Tribunal: TJDFT
Processo: 0736016-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO PARA AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.
2. O conjunto probatório contido nos autos, formado, sobretudo, pelos depoimentos das testemunhas policiais, depoimento testemunhal, prova pericial e documental, dá conta de que o réu, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu, para adolescente uma porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, conhecida vulgarmente como maconha, sendo inviável, por conseguinte, a absolvição por insuficiência probatória.
3. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social pelo magistrado sentenciante, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
3.1 Não há bis in idem na utilização de semelhantes registros criminais para fundamentar a conduta social e os maus antecedentes/reincidência, porquanto, o fundamento utilizado para valorar negativamente a primeira se distingue do utilizado para valorar os maus antecedentes/reincidência. Nestas últimas, se leva em consideração, meramente, o histórico criminal do indivíduo, ao passo que, naquela, leva-se em consideração o não ajustamento do comportamento do réu ao bom convívio social, abusando da confiança do Poder Judiciário, por descumprir as regras da execução penal.
4. Comprovado nos autos o envolvimento de adolescente na prática delitiva, mantém-se a incidência da majorante prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei de Drogas, que é de natureza objetiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.